Tribunal: STF
Processo: HC 55506
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCURADOR AUTARQUICO - AÇÃO PENAL PRO CRIME COMUM -
FORO PRIVILEGIADO - PRETENSAO IMPROCEDENTE.
O PRIVILEGIO DE FORO DEFERIDO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO PELA LEI N 5.964/73 E EC N 1/69, COM A NOVA REDAÇÃO QUE LHE
FOI DADA PELA EC N 7/77, NÃO PODE SER INTERPRETADO AMPLIATIVAMENTE,
PARA ABRANGER ATIVIDADES PROXIMAS OU AFINS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.